Tribunal: TJDFT
Processo: 0750065-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRECLUSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. INOVAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição dos requerentes Eustáquio e Rosa Marcileia com base em suposta prova nova e na alegação de que a condenação seria contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. Constou o trânsito em julgado da condenação em 27/06/2023. Quanto à requerente Rosa Marcileia, o pedido de absolvição fundado na nulidade dos autos de infração já havia sido apreciado em revisão criminal anterior, impondo-se o conhecimento parcial da presente ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os documentos juntados (processo de parcelamento tributário e execuções fiscais) constituem prova nova apta a ensejar a revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do CPP; e,
(ii) estabelecer se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, com a consequente possibilidade de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova nova prevista no art. 621, III, do CPP exige ineditismo e aptidão para demonstrar a inocência, não bastando elementos irrelevantes ou desconectados do fato delituoso.

4. Se as execuções fiscais juntadas não demonstram pagamento ou parcelamento, conforme informação da Secretaria de Fazenda, não há falar em alteração do juízo condenatório, sendo irrelevantes para afastar a materialidade dos crimes.

5. Caso a revisão criminal busque rediscutir fatos e provas já apreciados, imperiosa a sua improcedência, sob pena de configurar segunda apelação, sendo vedada quando inexistente manifesta contrariedade às evidências dos autos.

6. Se a tese de inépcia da denúncia foi rejeitada em decisão saneadora e na sentença, sem interposição de irresignação recursal, opera-se a preclusão.
7. Se a condenação se limitou aos fatos descritos na denúncia, não há violação ao princípio da correlação,

8. Como a alegada nulidade dos autos de infração n.o 284/2012 e 2376/2011 foi objeto de análise na sentença, no acórdão da 3a Turma Criminal e, quanto à requerente Rosa Marcileia, em revisão criminal anterior, a matéria está preclusa.

9. Caso a aplicação da teoria do domínio do fato decorra das provas de que os requerentes, embora retirados formalmente do quadro societário, continuaram administrando de fato a empresa até 2011, sendo responsáveis pelas condutas descritas no art. 1o, II, da Lei 8.137/90, não há falar em procedência do pedido.

10. Não suscitado erro de proibição na ação penal nem em apelação, não é possível a sua análise na Revisão Criminal por constituir inovação defensiva incompatível com a natureza excepcional da via revisional.

11. Provas inquisitoriais produzidas pela administração pública foram submetidas ao contraditório em juízo, não havendo desconsideração indevida de provas testemunhais ou violação ao princípio do in dubio pro reo, que não prevalece após o trânsito em julgado, impondo-se à defesa o ônus de apresentar prova nova robusta, inexistente no caso.

12. Se as penas foram fixadas de modo equivalente em razão das mesmas circunstâncias judiciais, da mesma causa de aumento (art. 12, I, da Lei 8.137/90) e da continuidade delitiva, a alegada violação ao princípio da individualização da pena não subsiste.

13. A denúncia descreveu adequadamente os fatos e a elementar típica do art. 1o, II, da Lei 8.137/90, não havendo falhas capazes de ensejar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Revisão Criminal parcialmente admitida e, nessa parte, improcedente o pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CTN, arts. 142 e 151, VI; Lei 8.137/90, arts. 1o, II, e 11; Lei 10.684/03, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2051229, 0728570-12.2025.8.07.0000; 2071411, 0742199-53.2025.8.07.0000; 2071425, 0736155-18.2025.8.07.0000; 2067384, 0742271-40.2025.8.07.0000; 2063580, 0752500-93.2024.8.07.0000; Acórdão 956310, 20130910136578APR.